Tribunal: CARF
Processo: 13884.000191/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000191/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.268 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ MARCIO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO. DEPENDENTE. REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Com a superação do único obstáculo identificado pelo órgão julgador de
origem, com a juntada de documento hábil e idôneo à comprovação das
despesas com educação ou instrução de dependente, cabe o restabelecimento
da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000191/2009-08
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000191/2009-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 1.562,76, relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Dedução Indevida de Dependente e Dedução
Indevida de Despesas com Instrução.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima referido,
encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 2.808,00, correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência
Nome

Data de Nascimento
Código de Dependência
Motivo da Glosa
FERNANDA MACIEL NOGUEIRA

18/09/2000
21
Não comprovou deter a Guarda Judicial
FELIPE CESAR MACIEL

11/03/1987
21
Não comprovou relação de dependência
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 2.198,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informação Complementar:
Dedução referente ao dependente incluído indevidamente, pois já consta como
dependente na declaração da mãe
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 19/01/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 27/01/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 17/02/2009.
Alegando, em síntese:
· O alimentando, Felipe César Maciel, nascido aos 11/03/1987, por força de decisão
judicial no Proc.1849/97, que tramitou na Terceira Vara da Comarca de Jacarei, na fls.
08, capitulo IV, item 04 "o cônjuge varão pagará a mensalidade e material escolar de
seu filho Felipe César Maciel, até que complete a maioridade, ou seja (21) vinte e um
anos de idade.
Impugnação Parcial
A DRF de origem considerou que a impugnação foi parcial ao lançamento, visto que o
contribuinte não menciona a glosa de dependentes em sua impugnação, e transferiu a
parte que julgou não impugnada, para imediata cobrança.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000191/2009-08

Informo que em 1510712009 foi(foram) transferidO(s) deste para o processo n° 16062-
060.270/2009-72, o(s) crédito(s) tributário(s) discriminado(s) abaixo:
Valor Principal = 750,90
Valor Transferido = 421,20
A impugnação é tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O artigo 81 do RIR/99 dispõe sobre as despesas com educação e permite ao contribuinte
deduzir pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação,
contudo, impõe limite para dedução destas despesas:
Despesas com Educação
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
O contribuinte declarou as seguintes despesas de instrução com Felipe César Maciel,
glosadas pela fiscalização o valor limite de R$ 1.998,00:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado
60.191.244/0001-20 FUNDACAO VALEPARAIBANA DE ENSINO 03
3.360,00
0,00
O Contribuinte argumenta que tem o dever de arcar com as despesas de instrução com o
alimentando, Felipe César Maciel, nascido aos 11/03/1987, por força de decisão judicial
no Proc.1849/97, que tramitou na Terceira Vara da Comarca de Jacarei, na fls. 08,
capitulo IV, item 04 "o cônjuge varão pagará a mensalidade e material escolar de seu
filho Felipe César Maciel, até que complete a maioridade, ou seja (21) vinte e um anos
de idade.
Realmente, pelos documentos juntados aos autos, cabe razão ao contribuinte em
referência ao dever de arcar com a instrução do menor, entretanto não consta nos autos
os comprovantes dos pagamentos efetuados, devendo a glosa ser mantida.
CONCLUSÃO
Assim, em vista das informações fiscais, contidas nos autos, da impugnação do(a)
contribuinte e documentos apresentados pelo mesmo(a), conforme avaliação acima,
VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.268 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000191/2009-08

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser aceita a dedução de despesas com instrução efetivamente comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o custeio das despesas com instrução cuja dedução é
pleiteada.
O recorrente junta aos autos declaração emitida pelo Setor de Finanças e pela
Secretaria Geral da Fundação Valeparaibana de Ensino, que dá conta do pagamento de valores, a
título de mensalidade, destinada a custear ensino médio e técnico ministrado ao dependente do
sujeito passivo, ao longo do primeiro semestre de 2005 (fls. 54).
Com a superação do único obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem,
cabe o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original